Tribunal: TJDFT
Processo: 0747706-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VERBETE SUMULAR 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 46, estabelece que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada em preliminar de contestação, nos termos do art. 64, do Código de Processo Civil e Súmula no 33 Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, considerando que a ação foi ajuizada com o objetivo de obter indenização por descumprimento contratual, a competência territorial é relativa e, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não poderia o juízo suscitado declinar da competência. Precedentes.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.